Tribunal: TJES
Processo: 5002686-70.2026.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 2º Grupo Cível
Assuntos: Autoridade Coatora
Data de julgamento: 2026-06-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE FOMENTO CULTURAL. EXIGÊNCIA DE SEDE COMO CRITÉRIO TERRITORIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. PERDA SUPERVENIENTE DE REQUISITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança coletivo impetrado por ASSOCIAÇÃO CULTURAL CADOZ contra ato do Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo que manteve sua desclassificação no Edital de Seleção de Projetos nº 10/2024 – FUNCULTURA PNAB, relativo ao projeto “Turnê: Indesejáveis”, sob fundamento de inexistência de sede no município indicado para fins de concorrência em faixa territorial reservada.

A impetrante alegou ter apresentado comprovante de endereço válido na fase de habilitação e sustentou ilegalidade na diligência administrativa que concluiu pela perda superveniente da condição de elegibilidade. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a exigência de sede prevista no edital configura requisito meramente formal, aferível apenas na fase inicial de habilitação; (ii) é possível a desclassificação do proponente por perda superveniente de condição essencial antes da contratação; e (iii) houve violação ao contraditório ou existência de direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de sede integra critério substancial de política pública de fomento cultural, voltado à distribuição territorial dos recursos, vinculando Administração e participantes, nos termos dos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital (CF/1988, art. 37, caput).

5. A perda superveniente de condição essencial antes da celebração do ajuste autoriza a exclusão do proponente, sendo legítima a verificação da manutenção dos requisitos até a contratação, em consonância com a lógica do art. 64, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não se prestando à dilação probatória nem à substituição do juízo técnico-administrativo quando ausente ilegalidade manifesta.

7. Não demonstrada violação ao contraditório, tampouco ilegalidade flagrante no ato impugnado, impõe-se a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada. Sem condenação em honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

*Tese de julgamento:*

1. A exigência de sede prevista em edital de fomento cultural, quando vinculada a critério territorial de distribuição de recursos públicos, constitui requisito substancial e deve ser mantida até a celebração do ajuste.

2. A perda superveniente de condição essencial autoriza a desclassificação do proponente, inexistindo direito líquido e certo quando ausente prova pré-constituída de ilegalidade no ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 23 e 25; Lei nº 14.133/2021, art. 64, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 51.380/MS; STJ, AgInt no RMS 50.936/BA; STJ, AgInt no RMS 76.707/GO; STJ, AgInt no RMS 76.012/GO; STJ, AgInt no REsp 1.271.057/PR.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002686-70.2026.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO (119)

IMPETRANTE: ASSOCIACAO CULTURAL CADOZ

COATOR: SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE FOMENTO CULTURAL. EXIGÊNCIA DE SEDE COMO CRITÉRIO TERRITORIAL DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS. PERDA SUPERVENIENTE DE REQUISITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança coletivo impetrado por ASSOCIAÇÃO CULTURAL CADOZ contra ato do Secretário de Cultura do Estado do Espírito Santo que manteve sua desclassificação no Edital de Seleção de Projetos nº 10/2024 – FUNCULTURA PNAB, relativo ao projeto “Turnê: Indesejáveis”, sob fundamento de inexistência de sede no município indicado para fins de concorrência em faixa territorial reservada.

A impetrante alegou ter apresentado comprovante de endereço válido na fase de habilitação e sustentou ilegalidade na diligência administrativa que concluiu pela perda superveniente da condição de elegibilidade. A liminar foi indeferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se (i) a exigência de sede prevista no edital configura requisito meramente formal, aferível apenas na fase inicial de habilitação; (ii) é possível a desclassificação do proponente por perda superveniente de condição essencial antes da contratação; e (iii) houve violação ao contraditório ou existência de direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exigência de sede integra critério substancial de política pública de fomento cultural, voltado à distribuição territorial dos recursos, vinculando Administração e participantes, nos termos dos princípios da legalidade, isonomia e vinculação ao edital (CF/1988, art. 37, caput).

5. A perda superveniente de condição essencial antes da celebração do ajuste autoriza a exclusão do proponente, sendo legítima a verificação da manutenção dos requisitos até a contratação, em consonância com a lógica do art. 64, § 2º, da Lei nº 14.133/2021.

6. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, não se prestando à dilação probatória nem à substituição do juízo técnico-administrativo quando ausente ilegalidade manifesta.

7. Não demonstrada violação ao contraditório, tampouco ilegalidade flagrante no ato impugnado, impõe-se a denegação da ordem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Segurança denegada. Sem condenação em honorários advocatícios (Lei nº 12.016/2009, art. 25).

*Tese de julgamento:*

1. A exigência de sede prevista em edital de fomento cultural, quando vinculada a critério territorial de distribuição de recursos públicos, constitui requisito substancial e deve ser mantida até a celebração do ajuste.

2. A perda superveniente de condição essencial autoriza a desclassificação do proponente, inexistindo direito líquido e certo quando ausente prova pré-constituída de ilegalidade no ato administrativo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX, e 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º, 23 e 25; Lei nº 14.133/2021, art. 64, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 51.380/MS; STJ, AgInt no RMS 50.936/BA; STJ, AgInt no RMS 76.707/GO; STJ, AgInt no RMS 76.012/GO; STJ, AgInt no REsp 1.271.057/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Mandado de Segurança coletivo, com pedido liminar, impetrado por
ASSOCIAÇÃO CULTURAL CADOZ
, contra ato atribuído ao
SECRETÁRIO DE CULTURA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, consubstanciado na manutenção de sua desclassificação no âmbito do Edital de Seleção de Projetos nº 10/2024 - FUNCULTURA PNAB, Seleção de Projetos de Artes Cênicas, relativamente ao projeto denominado “Turnê: Indesejáveis”, inscrito na categoria Módulo 2 - Circulação de Espetáculos.

Sustenta a impetrante que participou regularmente do certame e apresentou, na fase própria, fatura de energia elétrica em nome da pessoa jurídica, referente ao mês de janeiro de 2025, a fim de comprovar sede no Estado do Espírito Santo, nos termos do item 9.1, alínea “c”, subalínea “f”, do edital.

Afirma, contudo, que foi posteriormente desclassificada com fundamento em “laudo técnico” decorrente de denúncia anônima e diligência in loco, sob alegação de ausência de sede física no município indicado. Aduz que a diligência teria sido realizada sem contraditório prévio, que os técnicos teriam procurado integrante do projeto, e não representante da Associação, e que teria sido desconsiderado o fato de uma das pessoas ouvidas, Ester de Fátima Simoura, integrar a diretoria da entidade.

A impetrante também alega que a Procuradoria-Geral do Estado teria emitido parecer inicial favorável à sua pretensão, por meio do Parecer PGE/PPE nº 00528/2025, subscrito pela Procuradora Ana Maria Carvalho Lauff, posteriormente desaprovado pelo Despacho PGE/PPE nº 00591/2025, da Procuradora-Chefe Mariana Cabas e Biccas Braga, que concluiu pela possibilidade de reconhecimento de perda superveniente da condição de elegibilidade/contratação.

Requereu, liminarmente, a suspensão do ato de desclassificação, com reserva da vaga e dos recursos financeiros referentes ao projeto “Turnê: Indesejáveis”. No mérito, pediu a concessão definitiva da segurança para anular o ato administrativo, reconhecer a validade da documentação apresentada e determinar seu prosseguimento para a contratação. Postulou, ainda, justiça gratuita.

A medida liminar foi indeferida, por não se vislumbrar, em juízo de cognição sumária, a presença concomitante dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, especialmente diante da controvérsia acerca da interpretação sistemática do edital, da natureza da exigência de sede, da eventual perda superveniente de condição habilitatória e da regularidade do procedimento administrativo.

Regularmente notificada, a autoridade apontada como coatora prestou informações, defendendo a plena legalidade do ato impugnado. Alegou que a exigência de sede não consistiria em formalidade meramente pretérita, mas em requisito substancial vinculado à política pública de fomento cultural, sobretudo porque o edital destinou 50% das vagas a projetos de proponentes residentes ou sediados em municípios com menos de 150.000 habitantes.

Segundo a autoridade, o item 1.5 do edital previu a reserva de vagas por critério territorial; o Anexo 1 reiterou a divisão dos prêmios entre proponentes sediados em municípios com mais ou menos de 150.000 habitantes; e o item 6.2, “D”, autorizou a desclassificação, a qualquer tempo, de proponente inscrito em desacordo com as normas editalícias.

Sustentou, ainda, que se comprovou nos autos a inexistência de sede da impetrante no município pelo qual concorreu, caracterizando perda superveniente de condição essencial antes da assinatura do Termo de Execução Cultural. Invocou, por analogia, o art. 64, § 2º, da Lei nº 14.133/2021, segundo o qual, mesmo encerrada a fase de habilitação, admite-se exclusão por fato superveniente ou conhecido após o julgamento.

Aduziu que o parecer inicial da Procuradoria-Geral do Estado não vinculava a Administração, uma vez que foi desaprovado pela chefia competente, prevalecendo a orientação jurídica final do órgão consultivo.

Por fim, defendeu que o Poder Judiciário somente pode intervir em atos administrativos em hipóteses de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou inconstitucionalidade, o que, segundo afirma, não ocorreu na espécie. Requereu a denegação da segurança.

O Ministério Público, em manifestação, entendeu pela ausência de necessidade de sua intervenção no feito.

De antemão, observo que o presente mandado de segurança preenche os pressupostos formais mínimos de admissibilidade, notadamente porque impetrado contra ato atribuído a autoridade pública, dentro do prazo decadencial previsto no art. 23 da Lei nº 12.016/2009, contado da ciência do ato administrativo impugnado, razão pela qual passo ao exame do mérito.

A ordem, contudo, deve ser denegada.

Nos termos do art. 5º, LXIX, da Constituição Federal:

“conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público”.

No mesmo sentido, dispõe o art. 1º da Lei nº 12.016/2009:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade”.

A via mandamental, portanto, não se presta à reconstituição ampla de fatos, à substituição do juízo técnico-administrativo por mera discordância do impetrante, nem à revisão judicial ordinária de todo o iter decisório da Administração. Exige-se, ao contrário, prova pré-constituída, apta a demonstrar, de plano, a ilegalidade ou o abuso de poder e a titularidade de direito líquido e certo.

No caso concreto, a impetrante pretende a anulação do ato administrativo que manteve sua desclassificação no Edital de Seleção de Projetos nº 10/2024 - FUNCULTURA PNAB, sob o argumento central de que o edital exigiria apenas a comprovação documental de sede no Estado do Espírito Santo em momento pretérito, bastando, para tanto, a fatura de energia elétrica apresentada na fase de habilitação.

A tese, contudo, não se sustenta.

O edital, segundo as informações prestadas pela autoridade coatora, não tratou a sede como requisito meramente cartorial, episódico ou desvinculado da finalidade pública do certame. Ao revés, a localização do proponente integrou a própria arquitetura distributiva da política pública de fomento cultural, pois 50% das vagas/prêmios foram destinados a projetos de proponentes residentes ou sediados em municípios com menos de 150.000 habitantes.

Conforme transcrito nas informações, o item 1.5 do edital estabelece:

“1.5. 50% das vagas são destinadas a projetos de proponentes residentes/sediados em municípios com menos de 150.000 habitantes, conforme previsão detalhada no ANEXO 1.”

O Anexo 1, por sua vez, reforça:

“1.1 50% dos prêmios são direcionados a projetos de proponentes residentes/sediados em municípios com mais de 150.000 habitantes e 50% para proponentes residentes/sediados em municípios com menos de 150.000 habitantes (conforme dados IBGE/Censo 2022).”

Além disso, o item 9.1, “C”, “f”, exigiu:

“f. Cópia do comprovante de sede no Estado do Espírito Santo de, no máximo, 3 meses antes da publicação do Edital. Serão aceitos comprovantes como contas de água, de energia elétrica, telefone ou outras concessionárias de serviço, contratos de aluguel entre outros. Não será aceito comprovante de endereço em nome de terceiros.”

E o item 6.2, “D”, previu:

“6.2. Serão desclassificadas, em qualquer tempo, as inscrições dos proponentes que apresentarem: (...) D. Proponente inscrito em desacordo com as normas desse Edital.”

Da leitura sistemática dessas cláusulas, não se extrai o direito líquido e certo invocado pela impetrante. A exigência de sede, no contexto do edital, não aparece como uma formalidade esvaziada, mas como critério objetivo de distribuição territorial dos recursos públicos de fomento, destinado a assegurar que a política cultural alcançasse, efetivamente, os municípios do interior e os núcleos culturais neles sediados.

Assim, admitir que a entidade concorra em faixa territorial reservada a proponentes sediados em determinado município, mas não mantenha tal condição antes da contratação, significaria converter requisito substancial em simples fotografia documental de momento pretérito, em manifesta dissonância com a finalidade da política pública.

A Administração Pública está vinculada aos princípios do art. 37, caput, da Constituição Federal, segundo o qual:

“A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência [...]”.

A observância do edital constitui exigência derivada desses princípios, especialmente da legalidade, da impessoalidade, da isonomia e da vinculação ao instrumento convocatório. O edital, uma vez publicado, torna-se norma de regência do procedimento, vinculando simultaneamente Administração e participantes.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento reiterado no sentido de que as regras editalícias vinculam tanto a Administração quanto os candidatos ou participantes do certame, não havendo ilegalidade no ato que exclui aquele que não satisfaz os requisitos mínimos exigidos para habilitação. No AgInt no RMS 51.380/MS, a Primeira Turma assentou que “
as regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos
”, reputando escorreita a exclusão de candidato que não satisfez requisitos mínimos do edital.

Igualmente, no AgInt no RMS 50.936/BA, a Segunda Turma do STJ reafirmou que “
o edital é a lei interna do concurso público, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração
”, devendo ambas as partes observar suas disposições em respeito ao princípio da igualdade.

Embora tais precedentes tenham sido proferidos em matéria de concurso público, a ratio decidendi é plenamente aplicável aos procedimentos seletivos administrativos de fomento público, nos quais a isonomia entre concorrentes e a vinculação às regras objetivas do edital são igualmente essenciais.

Também não procede a alegação de que a Administração teria inovado ou criado exigência superveniente. O que se observa é a aferição posterior de requisito já previsto no edital, em razão de diligência administrativa, diante de notícia de que a impetrante não mais possuía sede na localidade pela qual concorreu.

A perda superveniente de condição essencial antes da celebração do instrumento jurídico não pode ser juridicamente ignorada. Ainda que se invoque a apresentação inicial de documento, tal circunstância não impede a Administração de verificar, antes da contratação, a manutenção dos pressupostos de elegibilidade e de regularidade do proponente.

A própria Lei nº 14.133/2021, invocada analogicamente nas informações, consagra lógica compatível com esse raciocínio. Seu art. 64 dispõe que, após a entrega dos documentos de habilitação, não será permitida a substituição ou apresentação de novos documentos, salvo diligência para complementação de informações ou atualização de documentos vencidos; e o § 2º admite exclusão por motivo relacionado à habilitação quando decorrente de fato superveniente ou conhecido após o julgamento.

A ratio normativa é clara: a Administração não está obrigada a contratar com quem, antes da formalização do ajuste, deixa de ostentar condição objetiva exigida para participar ou contratar. O procedimento administrativo não é um jogo de aparências documentais; é instrumento de seleção pública orientado à finalidade, à isonomia e à boa aplicação de recursos públicos.

A impetrante afirma que o projeto é de circulação e que, por isso, a sede física não seria inerente à execução do objeto. Todavia, essa argumentação não afasta a legalidade do ato. O requisito de sede não foi instituído apenas para definir o local de apresentação do espetáculo, mas para estabelecer o vínculo territorial do proponente com a política pública fomentada. A itinerância do projeto não neutraliza a exigência editalícia de que o proponente esteja sediado no território declarado para concorrer à respectiva reserva.

Também não se verifica violação ao contraditório ou ao devido processo legal apta a macular o ato. A inicial reconhece que a impetrante apresentou recurso administrativo, o que evidencia a existência de oportunidade de insurgência contra a desclassificação. O contraditório, em procedimentos administrativos dessa natureza, não exige necessariamente comunicação prévia a toda diligência fiscalizatória, sobretudo quando destinada à verificação objetiva de requisito declarado pelo próprio interessado. O que se exige é possibilidade efetiva de manifestação antes da estabilização da decisão administrativa, e tal possibilidade, ao menos pelos elementos constantes dos autos, foi assegurada.

A alegação de que a diligência teria buscado pessoa diversa ou ouvido informalmente terceiros demandaria incursão probatória incompatível com a estreita via mandamental. O mandado de segurança exige prova documental pré-constituída da ilegalidade, não bastando a narrativa de vícios procedimentais desacompanhada de demonstração inequívoca de prejuízo e de nexo causal com a decisão final. Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MAJORAÇÃO DE LIMITE DE MARGEM CONSIGNÁVEL. PERCENTUAL SOBRE A REMUNERAÇÃO TOTAL. APLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N. 21.063/2021. AUTONOMIA DO ENTE FEDERADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DEMULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO. I - O Estado detém competência administrativa para editar normas que versem sobre a política de remuneração de seus servidores, ante o princípio da autonomia estadual conferido pela Carta Magna, não havendo ilegalidade na fixação de margem consignável sobre a remuneração total do servidor, deduzidas as verbas de caráter transitório, nos termos da Lei Estadual n. 21.063/2021. II - A limitação dos descontos bancários realizados por instituições financeiras em percentual superior ao limite legal, nos rendimentos do servidor, visando ao equilíbrio entre os objetivos do contrato e a dignidade da pessoa, enseja dilação probatória, porquanto demanda exame detalhado, com a realização de cálculos para verificar se houve violação da legislação aplicável ao caso concreto,
circunstância incompatível com a via estreita do mandado de segurança, que exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo
. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. lV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (
STJ
; AgInt-RMS 76.707; Proc. 2025/0247825-0; GO; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE
28/04/2026
) (destaquei)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 106 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS FARMACOS DISPONÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao recurso ordinário em mandado de segurança, mantendo a denegação da segurança por ausência de prova pré-constituída da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, conforme exigido pelo Tema 106 do STJ. 2. A parte agravante alegou ter comprovado os requisitos exigidos pela jurisprudência para o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS, incluindo a imprescindibilidade dos medicamentos solicitados, a eficácia dos medicamentos atestada por parecer técnico do NATJUS, e sua hipossuficiência financeira. 3. A decisão agravada foi mantida, considerando a ausência de comprovação da ineficácia dos fármacos disponibilizados pelo SUS e a inexistência de direito líquido e certo. 4. A parte agravante não apresentou argumentos aptos para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a reiterar teses já refutadas. A
concessão de mandado de segurança exige prova cabal e pré-constituída de direito líquido e certo, o que não foi demonstrado nos autos
. A ausência de comprovação da ineficácia dos medicamentos disponibilizados pelo SUS impede a concessão do pleito, conforme os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 106 do STJ. 5. Agravo interno improvido. (
STJ
; AgInt-RMS 76.012; Proc. 2025/0109869-4; GO; Segunda Turma; Rel. Min. Afrânio Vilela; DJE
28/04/2026
) (destaquei)

Quanto à divergência interna na Procuradoria-Geral do Estado, também não há ilegalidade. Parecer jurídico inicial, sobretudo quando não aprovado pela chefia competente, não vincula automaticamente a autoridade administrativa. A orientação jurídica do órgão consultivo é aquela consolidada ao final do procedimento interno de aprovação. A existência de manifestação técnica divergente não transforma a tese vencida em direito líquido e certo do particular.

Ademais, o controle jurisdicional do ato administrativo, embora amplo quanto à legalidade, não autoriza a substituição do juízo técnico da Administração por outro considerado mais conveniente ou oportuno, salvo demonstração de ilegalidade flagrante, abuso de poder, desvio de finalidade, irrazoabilidade manifesta ou violação direta à Constituição.

O Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no REsp 1.271.057/PR, consignou que a intervenção judicial nos atos administrativos se limita à defesa dos parâmetros da legalidade, admitindo-se reavaliação do mérito administrativo apenas quando comprovada violação aos princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de invasão da competência reservada ao Poder Executivo.

Na mesma linha, notícia institucional do STJ sobre controle judicial de atos administrativos registra a distinção entre controle de legalidade e substituição do mérito administrativo, ressaltando que a atuação judicial não deve invadir a esfera própria da Administração quando ausente ilegalidade demonstrada (https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/13032022-Legalidade--discricionariedade--proporcionalidade-o-controle-judicial-dos-atos-administrativos-na-visao-do-STJ.aspx?utm_source=chatgpt.com).

No caso, a autoridade coatora apresentou fundamento objetivo para o ato: ausência de manutenção de sede na localidade declarada, requisito que, segundo o edital, compunha o critério territorial de distribuição das vagas e dos recursos. Não se cuida, portanto, de ato arbitrário, imotivado ou dissociado do instrumento convocatório.

A concessão da segurança, neste cenário, produziria consequência incompatível com a isonomia do certame: permitiria que a impetrante, embora sem comprovação atual da condição territorial que justificou sua participação em determinada faixa de concorrência, prosseguisse para contratação, em detrimento dos demais proponentes que se submeteram às mesmas regras e mantiveram os requisitos exigidos.

O direito líquido e certo, para fins mandamentais, deve ser evidente como superfície cristalina: não se presume, não se reconstrói por inferência probatória complexa e não nasce da mera existência de interpretação administrativa anterior não acolhida pela autoridade competente. Aqui, ao contrário, o que existe é controvérsia interpretativa razoável sobre cláusulas editalícias, somada à informação administrativa de perda superveniente de requisito essencial.

Ausente ilegalidade manifesta, abuso de poder ou prova pré-constituída de direito líquido e certo, impõe-se a denegação da ordem.

Por fim, tratando-se de mandado de segurança, não há condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009.

Ante o exposto, voto no sentido de
DENEGAR A SEGURANÇA
pleiteada por ASSOCIAÇÃO CULTURAL CADOZ, mantendo-se hígido o ato administrativo que confirmou sua desclassificação no Edital de Seleção de Projetos nº 10/2024 - FUNCULTURA PNAB.

Sem condenação em honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

VOTO

DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Acompanho o voto da eminente Relatora, por compreender que não se encontra demonstrado, de plano, direito líquido e certo apto à concessão da segurança.

A controvérsia não se limita à existência de comprovante formal de endereço apresentado na fase de habilitação, mas envolve a manutenção da condição territorial exigida pelo edital, especialmente porque o certame destinou percentual específico de vagas a proponentes residentes ou sediados em municípios com menos de 150.000 habitantes.

Nesse contexto, a desclassificação da impetrante encontra suporte em interpretação sistemática das regras editalícias, notadamente diante da previsão de eliminação, a qualquer tempo, de proponente inscrito em desacordo com o edital. A aferição posterior da sede declarada, realizada antes da formalização do instrumento de execução cultural, não revela, por si só, criação de requisito novo, mas, sim, verificação da permanência de condição vinculada à finalidade pública do fomento e à isonomia entre os participantes.

Também não se verifica nulidade procedimental evidente, pois a impetrante pôde se manifestar na esfera administrativa e impugnar o ato de desclassificação. Eventual discussão sobre a suficiência da diligência realizada, a qualificação das pessoas ouvidas e a efetiva existência de sede física demandaria aprofundamento probatório incompatível com a via mandamental.

Por essas razões, acompanho a Culta Relatora para denegar a segurança.

Des. Sérgio Ricardo de Souza.